Tribunal: TJPA
Processo: 0813318-50.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813318-50.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDIR NUNES DOS SANTOS

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº
0813318-50.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
VALDIR NUNES DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA E FRANK ANDERSON LIMA MARQUES DE SOUZA

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAS

E MEDIDAS ALTERNATIVAS E RESTRITIVAS DE DIREITO DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS EM RAZÃO DE NOVA CONDENAÇÃO, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES STJ E SÚMULA 716 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Consoante a jurisprudência da Corte Superior, a ausência de trânsito em julgado impede a fixação da data-base para concessão de benefícios, mas não a unificação de penas.

2.

Caso no julgamento da apelação houver qualquer alteração na pena provisoriamente imposta, ou mesmo absolvição, por certo será imediatamente comunicado ao Juízo da Execução Penal para a devida retificação do total da pena a ser executada.

3.

Logo, sempre que houver modificação na situação processual do sentenciado, o Magistrado responsável pela execução deve proferir nova decisão analisando a possibilidade de concessão de eventual benefício, razão pela qual, a unificação das penas referentes à condenação definitiva ou provisória não configura ofensa à presunção de inocência.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Kédima Pacífico Lyra

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

DESA.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0813318-50.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
VALDIR NUNES DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA E FRANK ANDERSON LIMA MARQUES DE SOUZA

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAS

E MEDIDAS ALTERNATIVAS E RESTRITIVAS DE DIREITO DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto por advogado constituído em favor de
VALDIR NUNES DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. decisão (id.15728204) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Belém-PA
, que
deferiu
a somatória das penas para o apenado, superveniente de nova condenação, antes do trânsito em julgado da sentença.

Em suas
razões
, (id.15728200), a defesa aduziu haver flagrante ilegalidade na decisão que determinou a somatória das penas do processo 0003702-53.2020.814.0012, da Comarca de Cametá ao seu processo de execução, tendo em vista o referido processo ainda não transitou em julgado, o que implicaria em uma antecipação do cumprimento de pena. A execução antecipada da pena é possível somente esgotadas as possibilidades de recursos.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que não haja a somatória das penas ao apenado.

Juntou documentos.

Em sede de
contrarrazões
, (id.15728203), o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, (id. 15728206), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada, pelos próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, (id.16310428), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto por advogado constituído em favor de
VALDIR NUNES DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. decisão (id.15728204) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Belém-PA
, que
deferiu
a somatória das penas para o apenado, superveniente de nova condenação, antes do trânsito em julgado da sentença.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que determinou a unificação das penas do reeducando, superveniente a nova condenação nos autos de nº 0003702-53.2020.814.0012, antes do trânsito em julgado da sentença.

A defesa se insurge contra decisão, sob o fundamento que, o processo ainda não transitou em julgado, o que acarretaria uma antecipação do cumprimento de pena. Entende que a execução antecipada da pena só seria possível após esgotada as possibilidades de interposição de recursos, não sendo o presente caso, tendo em vista existir recurso de apelação em trâmite neste egrégio Tribunal.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
NÃO

merece prosperar.

Consta dos autos, que o réu foi condenado a cumprir pena de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e mais 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, nos autos nº 0003702-53.2020.814.0012, na Comarca de Cametá. Em 30/01/2023 o juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, com fundamento no art. 111 da Lei nº 7.210/84 determinou a somatória das penas do apenado VALDIR NUNES DOS SANTOS. (id.15728204-pág.1)

De acordo com que dispõe o art.111 da Lei nº 7.210/84,
in verbis:

Art. 111
. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único
. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
.

Ainda quanto à possibilidade de execução provisória, eis o teor da Súmula 716 do STF
:

“
Admite-se quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.”

Pois bem. Ao contrário do que se alega no recurso, apesar de a sentença proferida nos autos 0003702-53.2020.814.0012 ainda não registrar o respectivo trânsito em julgado, tal fato não impede a unificação e a execução provisória das penas impostas ao ora agravante.

Caso no julgamento da apelação houver qualquer alteração na pena provisoriamente imposta, ou mesmo absolvição, por certo será imediatamente comunicado ao Juízo da Execução Penal para a devida retificação do total da pena a ser executada.

Logo, sempre que houver modificação na situação processual do sentenciado, o Magistrado responsável pela execução deve proferir nova decisão analisando a possibilidade de concessão de eventual benefício, razão pela qual, a unificação das penas referentes à condenação definitiva ou provisória não configura ofensa à presunção de inocência.

Neste sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVANTE QUE CUMPRIA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA DE RECLUSÃO. DECISÃO QUE CONVERTEU A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE, COM A SUBSQUENTE UNIFICAÇÃO. INSURGÊNCIA DO REEDUCANDO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO E UNIFICAÇÃO DAS PENAS PELA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DO AGRAVANTE MANTIDA NA CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO SENTENCIADO. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS PARA CONTAGEM DO REQUISITO OBJETIVO DA PROGRESSÃO DE REGIME. SÚMULA 716 DO STF. PRETENSÃO DE QUE AS PENAS SEJAM CUMPRIDAS EM REGIMES HETEROGÊNOS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO POSTERIOR. PENA DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO. INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. HIPÓTESE DE CONVERSÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 45, §5º, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 181, §1º, ALÍNEA ‘E’, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 3ª Câmara Criminal 4000532-28.2022.8.16.0190 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO NINI AZZOLINI - J. 26.09.2022).

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE PENA – SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE AGRAVO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE, PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO, COM A PRESERVAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE -EXEGESE DO ENUNCIADO 716 DO STF - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM NÃO CONHECIDA. “Essa concessão antecipada de benefícios prisionais ao preso cautelar não se confunde, em hipótese alguma, com a inconstitucional execução provisória da pena. Neste, não estão presentes os pressupostos para a prisão cautelar, surgindo a privação da liberdade como consequência automática da prolação de sentença condenatória recorrível, inadmissível diante do novo entendimento firmado pelo Supremo no julgamento das ADC’s 43, 44 e 54. Na antecipação dos benefícios, o cidadão está submetido a prisão cautelar, justificada pela existência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e, como há privação de liberdade, seria possível a incidência de institutos como a progressão de regime e outros incidentes da execução” (cf. escólio de Renato Brasileiro de Lima, Manual de Execução Penal, vol. Único, Editora JusPodvim, 2022).” (TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0016003-09.2023.8.16.0000 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR MARCUS VINICIUS DE LACERDA COSTA - J. 01.04.2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO É POSSÍVEL O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO - UNIFICAÇÃO DE PENAS MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO, DADA A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS DESDE LOGO, COMO A PROGRESSÃO DE REGIME – PRETENDIDO CUMPRIMENTO DAS PENAS EM REGIMES HETEROGÊNEOS – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ESTABELECIDO PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS E PELO QUANTUM DA PENA REMANESCENTE A CUMPRIR – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 1ª Câmara Criminal - 4000533-13.2022.8.16.0190 - * Não definida - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU BENJAMIM ACÁCIO DE MOURA E COSTA - J.28.01.2023).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO QUE UNIFICOU AS REPRIMENDAS E FIXOU REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA NOVA CONDENAÇÃO, NO PROCESSO EXECUTÓRIO,PORQUANTO NÃO TRANSITADO EM JULGADO – INVIABILIDADE –PRESCINDIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS ADMITIDA (LEP, ART. 111, §ÚN.) – QUANTUM SUPERIOR 08 ANOS – ART. 111 DA LEP E ART. 33, §2º,‘A’, DO CP – REGIME MAIS GRAVOSO ESCORREITO – DECISÃOMANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 4000308-76.2022.8.16.0130 - * Não definida - Rel.:DESEMBARGADOR DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA - J.06.03.2023)

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de trânsito em julgado impede a fixação da data-base para concessão de benefícios, mas não a unificação de penas.

Assim, "sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção ( REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar" ( EDcl no HC 379.829/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020

Nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. MARCO INICIAL DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "a execução da pena não se inicia apenas com a superveniência do título judicial exequível. Já se admite a execução provisória nas hipóteses de existência de prisão cautelar e, atualmente, quando há a confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça/Tribunal Regional e não há prisão preventiva" ( HC n. 381.248/MG, relator p/ o acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3/4/2018).

2. Uma vez admitida a execução provisória, deve-se, igualmente, permitir que seja realizada a unificação provisória da pena, ainda que não haja trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

3. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá,

diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção ( REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para manter a unificação das penas, determinando ao Juízo da execução que promova novo cálculo de pena no qual deve considerar como termo inicial para novos benefícios a data da última prisão ou da última falta disciplinar. (EDcl no HC 379.829/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS . ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação definitiva, decorrente de fato anterior ou posterior ao início da execução penal, acarreta a unificação das penas, fazendo-se novo cálculo com base no seu somatório.

2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação ou a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção ( REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar.

3. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no RHC 136.348/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.)

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE IN CASU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento da Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

II - A jurisprudência desta eg. Corte Superior firmou-se no sentido de que, "sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas" (AgRg no REsp

n. 1.724.650/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/12/2018). Habeas corpus não conhecido. (HC 693.310/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a ausência de trânsito em julgado impede a fixação da data-base para concessão de benefícios, mas não a unificação de penas. 2. Assim, "sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação ? ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória ? como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção ( REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar" ( EDcl no HC 379.829/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1941373 MG 2021/0165757-6, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Em consonância com a Corte Superior, a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - SOMA E UNIFICAÇÃO DE PENAS - SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO - RECOLHIMENTO PROVISÓRIO - TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO - PRESCINDIBILIDADE - 1. EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - SOMA E UNIFICAÇÃO DE PENAS - SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO - RECOLHIMENTO PROVISÓRIO - TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO - PRESCINDIBILIDADE - 1. EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - SOMA E UNIFICAÇÃO DE PENAS - SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO - RECOLHIMENTO PROVISÓRIO - TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO - PRESCINDIBILIDADE - 1. EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - SOMA E UNIFICAÇÃO DE PENAS - SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO - RECOLHIMENTO PROVISÓRIO - TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO - PRESCINDIBILIDADE -- 1. Não há óbice quanto à unificação das guias de execução definitiva e provisória, a fim de que sejam assegurados os eventuais benefícios inerentes ao reeducando que se encontra em cumprimento provisório de pena. - 2. Portanto, verifica-se prescindível o trânsito em julgado da nova condenação para que sejam considerados os benefícios do cumprimento das penas, ainda que marcadas pela provisoriedade. - 3. A Lei de Execução Penal estabelece que a definição do regime de cumprimento de pena será realizada pelo resultado da soma ou da unificação das penas.

(TJ-MG - AGEPN: 01082846520238130000 Contagem, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/06/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 19/06/2023)

A despeito do inconformismo da parte agravante, não se divisa nas razões do Agravo de Execução argumentos capazes de alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tanto mais que proferida nos termos da orientação jurisprudencial consolidada pela corte superior, contexto em que nego provimento ao referido recurso.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

DESA.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/12/2023